Tribunal: STF
Processo: ARE 1324190
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. PROGRAMA FOMENTAR. RETENÇÃO DE VALORES. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCUSSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Dissentir das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais, providência inviável em sede extraordinária, a atrair a incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.